Tribunal: TJMT
Processo: 0011958-86.2014.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011958-86.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), JOZIMAR BATISTA PARDIM - CPF: 024.744.231-33 (APELADO), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), JULIANA TEODORO PEREIRA - CPF: 055.591.591-31 (ADVOGADO), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS — ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA ESTADUAL — TRECHO EM OBRA DE DUPLICAÇÃO — CASCALHO SOLTO NA PISTA — SINALIZAÇÃO INADEQUADA — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DA EMPRESA CONTRATADA — ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO AFASTADA — DEVER DE FISCALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA DA VIA — PARALISAÇÃO DA OBRA QUE NÃO EXIME A CONSTRUTORA DO DEVER DE CAUTELA — NEXO CAUSAL CONFIGURADO — AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA — DANOS MATERIAIS COMPROVADOS — DANOS MORAIS MANTIDOS — QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL — DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO — AUSÊNCIA DE SEQUELA PERMANENTE OU ALTERAÇÃO MORFOLÓGICA RELEVANTE — CONDENAÇÃO AFASTADA — EXTENSÃO SUBJETIVA À CORRÉ — ART. 1.005 DO CPC — CONSECTÁRIOS LEGAIS — ADEQUAÇÃO — EC N. 113/2021 — HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO REMANESCENTE — RECURSO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO QUANTO À RESPONSABILIDADE CIVIL — RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A contratação de empresa privada para execução de obra pública em rodovia estadual não afasta a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois subsiste o dever de fiscalização, conservação e garantia de segurança aos usuários da via.

2.

A paralisação administrativa da obra não exonera a empresa contratada do dever de cautela, conservação provisória e sinalização do trecho sob sua responsabilidade, sobretudo quando o risco decorre das condições criadas ou mantidas em razão da intervenção viária.

3.

Demonstrado que o acidente decorreu da presença de cascalho solto na pista, em trecho de obra de duplicação, sem sinalização suficiente e eficaz, resta configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço/execução da obra e os danos sofridos pelo usuário.

4.

Ausente prova de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato de terceiro apto a romper o nexo causal, mantém-se a responsabilidade solidária do ente público e da empresa contratada.

5.

Comprovados os gastos decorrentes do acidente, deve ser mantida a condenação ao pagamento de danos materiais.

6.

O acidente em rodovia pública, provocado por condição anômala da pista e acompanhado de lesões físicas, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, justificando a indenização por dano moral, cujo valor deve ser mantido quando observado o critério da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.

A indenização por dano estético, embora cumulável com o dano moral, exige prova de alteração morfológica relevante, permanente ou duradoura, não se presumindo da mera existência de lesões corporais.

8.

Inexistindo demonstração específica de cicatriz, deformidade, alteração anatômica permanente ou comprometimento visível da aparência física, impõe-se o afastamento da condenação autônoma por dano estético.

9.

A exclusão da indenização por dano estético aproveita à corré, ainda que seu recurso não tenha sido provido nesse ponto específico, por se tratar de matéria comum aos litisconsortes, nos termos do art. 1.005 do Código de Processo Civil.

10.

A correção monetária dos danos materiais incide desde o efetivo desembolso; a correção monetária do dano moral, a partir do arbitramento; e, quanto à Fazenda Pública, a partir da vigência da EC n. 113/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outros índices.

11.

Recurso da Dínamo Construtora Ltda. desprovido quanto à pretensão de afastamento da responsabilidade civil. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para afastar a condenação por dano estético e adequar os consectários legais, com extensão desse ponto à corré.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, 373, II, e 1.005; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 362 e 387; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, Apelação Cível n. 0000752-08.2010.8.11.0044; TJMT, RAC n. 1013596-13.2021.8.11.0003; TJMT, Apelação Cível n. 1005862-45.2022.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 29.08.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0004057-30.2011.8.11.0055,; TJMT, Apelação Cível n. 1001387-78.2024.8.11.0044,; TJMT,

1012121-20.2020.8.11.0015; TJMT, Apelação Cível n. 1033858-59.2024.8.11.0041; TJMT, Recurso Inominado n. 1078571-11.2025.8.11.0001,; TJMT, Apelação Cível n. 1003717-30.2022.8.11.0008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n. 0011958-86.2014.8.11.0041, ajuizada por JOZIMAR BATISTA PARDIM.

Na origem, o autor sustentou que, em 09/10/2012, trafegava de motocicleta pela Rodovia Palmiro Paes de Barros, acompanhado de sua esposa, então gestante, quando sofreu acidente em razão da existência de grande quantidade de cascalho na pista, em trecho de obra de duplicação, sem adequada sinalização. Alegou ter sofrido contusões no ombro, tórax e coluna cervical, além de outros danos decorrentes do sinistro. (Id. 357759370).

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de: a) R$ 8.114,17 a título de danos materiais; b) R$ 20.000,00 a título de danos morais; e c) R$ 10.000,00 a título de danos estéticos. Condenou, ainda, as requeridas, na proporção de 50% para cada uma, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação, bem como impôs à Dínamo Construtora Ltda. o pagamento de 50% das custas processuais, deixando de condenar o Estado ao recolhimento de custas em razão da isenção legal. (Id. 357759395).

A Dínamo Construtora Ltda. opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto ao julgamento antecipado da lide e à ausência de produção de prova testemunhal. Os aclaratórios foram rejeitados. (Id. 357759396).

Em suas razões de apelação, a DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, sob o argumento de que as obras no trecho estavam paralisadas por determinação do Estado de Mato Grosso, não havendo atividade operacional da empresa no local do acidente. Defende a ausência de conduta culposa, de nexo causal e de prova técnica capaz de individualizar qualquer conduta imputável à empresa. Subsidiariamente, requer que eventual responsabilidade seja atribuída exclusivamente ao Estado.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, sustenta sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a execução da obra competia à empresa contratada. No mérito, defende a inexistência de prova suficiente do nexo causal, requer o afastamento dos danos materiais e estéticos, a redução dos danos morais, a impossibilidade de cumulação entre dano moral e dano estético, a redução dos honorários advocatícios e a aplicação exclusiva da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n. 113/2021. (Id. 357760350).

O autor apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que o acidente decorreu da presença de cascalho solto na pista e da ausência de sinalização adequada, afirmando que o nexo causal foi demonstrado por boletim de ocorrência, exames médicos e demais documentos constantes dos autos. (Id. 357760360).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção, por entender ausente interesse público qualificado que justificasse a atuação ministerial no feito. (Id. 372600386).

Após, vieram-me os autos conclusos, por distribuição regimental.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por JOZIMAR BATISTA PARDIM em face de DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA
.
e do ESTADO DE MATO GROSSO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por Dínamo Construtora Ltda
.
e pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar se subsiste a condenação solidária imposta às requeridas pelos danos decorrentes de acidente ocorrido em 09/10/2012, na Rodovia Palmiro Paes de Barros, em trecho de obra de duplicação, no qual o autor, conduzindo motocicleta, teria sofrido queda em razão da existência de cascalho solto na pista e da inadequação da sinalização, com consequentes lesões físicas.

De início, afasta-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Ainda que a execução material da obra tenha sido atribuída à empresa contratada, a rodovia integra a malha pública estadual, competindo ao ente público o dever de conservação, fiscalização e garantia de segurança aos usuários. A contratação de terceiro para execução de obra pública não transfere integralmente a titularidade do serviço nem exonera o Estado do dever de vigilância sobre a adequada sinalização e manutenção do trecho em intervenção.

Nesse sentido, em caso análogo, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 0000752-08.2010.8.11.0044, Julgado em 08/09/2021, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, reconheceu a legitimidade do Estado em demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito em via pública sem sinalização e iluminação adequadas, assentando que,
“não restou comprovado nos autos que o trecho em que ocorreu o evento danoso não é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso”,

razão pela qual não haveria falar em ilegitimidade passiva.
O mesmo julgado registrou que, por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o ente estatal somente se exonera do dever de indenizar se demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

No mesmo sentido:

“
Não há que se falar em ilegitimidade do Município apelante, mas sim em responsabilidade subsidiária, considerando que a Municipalidade tem o dever de fiscalizar as obras realizadas por seus agentes, bem como de zelar pela segurança no sistema de trânsito e conservar em boas condições as vias públicas que estejam dentro de seus limites urbanos, a fim de permitir o tráfego normal dos veículos.”
(RAC n. 1013596-13.2021.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 24/10/2023).

Do mesmo modo, não procede a pretensão da DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. de afastar sua responsabilidade sob o fundamento de paralisação das obras. A circunstância de eventual suspensão dos serviços em campo não elimina o dever da contratada de adotar providências de segurança no trecho sob sua responsabilidade contratual, especialmente quando o risco decorre justamente das condições criadas ou mantidas em razão da obra. A paralisação administrativa da execução não equivale à liberação automática da empresa quanto aos deveres de cautela, conservação provisória, sinalização e prevenção de acidentes.

A documentação administrativa encaminhada nos autos, inclusive, reforça que a paralisação das obras não tinha a finalidade de eximir a empresa contratada do dever de cuidado sobre o trecho objeto do contrato, circunstância que afasta a tese de ausência absoluta de responsabilidade da construtora.

No caso concreto, os elementos probatórios foram suficientes para amparar a conclusão sentencial quanto à existência de nexo causal entre as condições da via e o acidente. A inicial descreve que o sinistro ocorreu em local em fase de acabamento de duplicação, com presença de grande quantidade de cascalho na pista e sinalização irregular, circunstâncias compatíveis com a dinâmica narrada pelo autor e com os documentos médicos que indicam lesões decorrentes da queda.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de sinalização adequada em trecho de obra viária configura falha apta a ensejar responsabilidade civil. Na Apelação Cível n. 1005862-45.2022.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgada em 29/08/2024, assentou-
se que:

“A responsabilidade por omissão decorre de um comportamento ilícito, quando o agente público tinha o dever de agir, de executar os atos necessários à regular sinalização de quebra-mola antes da ponte existente naquela localidade na época dos fatos, e, assim, impedir o resultado, porém, deixou de fazer, assumindo o risco da ocorrência de eventual resultado danoso a terceiros. Ademais, a jurisprudência do TJMT é pacífica ao entender que, caso haja omissão do poder público municipal na manutenção e sinalização correta da via sob sua administração, em havendo acidente decorrente da falta de sinalização, o Município torna-se responsável pelo dano, emergindo o dever de indenizar.”

E ainda:

“A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e nexo de causalidade. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.”

(Apelação Cível n. 0004057-30.2011.8.11.0055, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, julgada em 28/07/2021).

A ratio decidendi desses julgados ajusta-se ao presente caso. A existência de cascalho solto em pista de rolamento, em trecho submetido a obra pública, sem sinalização suficiente e eficaz, representa risco anormal ao usuário da via e caracteriza falha na prestação do serviço público e na execução ou conservação provisória da obra. A responsabilidade decorre, portanto, da conjugação entre a omissão fiscalizatória do ente público e o dever de cautela da empresa contratada, ambos vinculados à segurança do tráfego.

Não há prova suficiente de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato de terceiro apto a romper o nexo causal. O ônus de demonstrar causa excludente ou atenuante da responsabilidade competia aos réus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiram. A mera alegação de ausência de responsabilidade, desacompanhada de prova robusta de conduta exclusiva do autor na produção do acidente, não é bastante para afastar a responsabilidade objetiva do ente público.

Nessa linha, como devidamente fundamentado na sentença, a omissão quanto à fiscalização, conservação e sinalização adequada da via atrai a responsabilidade pelo evento danoso.

Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se a manutenção da condenação das rés, passando-se à análise da extensão dos danos indenizáveis.

A condenação por danos materiais, fixada em R$ 8.114,17, deve ser mantida. A sentença reconheceu como comprovados os gastos decorrentes do acidente, e os recursos não demonstram erro concreto na valoração dos documentos que embasaram a condenação, limitando-se, em essência, a reiterar a ausência de responsabilidade e de nexo causal.

A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 20.000,00, igualmente não comporta redução. O acidente de trânsito em rodovia pública, provocado por condição anômala da pista, com lesões físicas e repercussões relevantes na esfera pessoal do autor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano. O valor fixado pelo Juízo de origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, preservando a função compensatória da indenização sem ensejar enriquecimento indevido.

Também nesse ponto, a jurisprudência deste Sodalício tem assentado:

“A revisão do quantum indenizatório por danos extrapatrimoniais em sede recursal somente se justifica quando o valor fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante, devendo a fixação observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às circunstâncias do caso concreto, à extensão das lesões e à conduta das partes após o evento danoso.”
(Apelação Cível n. 1001387-78.2024.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgada em 09/06/2026).

No mesmo contexto:

“
O arbitramento dos danos morais deve atender, simultaneamente, à função compensatória de atenuar as repercussões negativas do evento lesivo sobre a vítima e à função pedagógico-sancionatória de impor ao causador do dano ônus suficientemente expressivo para inibir condutas análogas.”
(RAC n. 1012121-20.2020.8.11.0015, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgada em 10/06/2026).

Sendo assim, a sentença, ao fixar indenização em R$ 20.000,00 a título de danos morais, adotou montante que não se mostra desarrazoado nem excessivo, observando os princípios da moderação e da razoabilidade.

Quanto ao dano estético, contudo, a sentença merece reforma.

É certo que a indenização por dano moral pode ser cumulada com a indenização por dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, desde que os prejuízos sejam autônomos e identificáveis separadamente. O dano moral tutela a dor, o sofrimento e a violação subjetiva experimentada pela vítima; o dano estético, diversamente, pressupõe alteração morfológica relevante, perceptível, permanente ou duradoura, capaz de comprometer a harmonia corporal ou a aparência física do ofendido.

No caso concreto, embora comprovados o acidente e as lesões corporais sofridas pelo autor, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura, a existência de sequela estética autônoma. A própria descrição do feito aponta contusões no ombro, tórax e coluna cervical, sem indicação específica de cicatriz, deformidade, alteração anatômica permanente ou comprometimento visível da aparência física.

A alegação genérica de que as lesões teriam deixado marcas ou sequelas não basta, por si só, para justificar condenação autônoma por dano estético, sobretudo quando ausente prova técnica ou elemento documental capaz de individualizar a alteração corporal duradoura e distingui-la do sofrimento físico e psíquico já compensado pelo dano moral.

A compreensão está em consonância com a orientação recente deste Tribunal. Na Apelação Cível n. 1033858-59.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, julgada em 31/03/2026, assentou-se que
“a indenização por dano estético exige comprovação de sequela permanente ou alteração morfológica relevante”,
mantendo-se a improcedência do pedido quando ausentes elementos demonstrativos de alteração duradoura.

No mesmo sentido, no Recurso Inominado n. 1078571-11.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado entre 21 e 25/05/2026, consignou-se que o dano estético
“não se presume”
e exige prova concreta de alteração física relevante, permanente ou duradoura. Naquele julgado, inclusive, fotografias desacompanhadas de prova técnica foram consideradas insuficientes para demonstrar agravamento estético indenizável.

Por contraste, a Apelação Cível n. 1003717-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, confirma a possibilidade jurídica de cumulação entre danos morais e estéticos, mas justamente quando os danos são autônomos e identificáveis separadamente, como no caso ali examinado, em que havia fratura em membro inferior com deformidade permanente.

Assim, conquanto subsista a reparação por dano moral, pois o acidente e as lesões físicas ultrapassam o mero dissabor cotidiano, não se justifica a manutenção da condenação autônoma por dano estético, à míngua de prova específica de alteração morfológica permanente ou duradoura. Impõe-se, portanto, o afastamento da condenação de R$ 10.000,00 fixada a esse título.

A exclusão da indenização por dano estético deve aproveitar também à corré DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA
.
, pois se trata de matéria comum aos litisconsortes, relativa à própria inexistência de prova do dano autônomo, nos termos da extensão subjetiva do recurso prevista no art. 1.005 do Código de Processo Civil. A reforma, nesse ponto, não decorre de peculiaridade subjetiva exclusiva do Estado, mas da ausência objetiva de comprovação da lesão estética indenizável.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação não se mostram excessivos. A verba foi arbitrada dentro dos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil, em demanda de tramitação prolongada e com efetiva atuação processual, não havendo fundamento concreto para sua redução. Todavia, em razão do afastamento da condenação por dano estético, a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao valor da condenação remanescente.

O recurso do Estado de Mato Grosso também comporta parcial acolhimento quanto aos consectários legais. Em relação aos danos materiais, a correção monetária deve incidir desde o efetivo desembolso, por se tratar de recomposição patrimonial. Quanto à indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme orientação consolidada na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, observada, em relação à Fazenda Pública, a disciplina legal aplicável às condenações de natureza não tributária.

Os próprios precedentes desta Corte sobre acidentes em obras ou vias públicas adotam a necessidade de adequação dos consectários às teses firmadas pelos Tribunais Superiores. Na Apelação Cível n. 0000752-08.2010.8.11.0044, determinou-se a aplicação do Tema 905/STJ e do Tema 810/STF quanto à atualização da condenação. No mesmo sentido, a Apelação Cível n. 0009874-95.2015.8.11.0003 consignou que a atualização da indenização por danos morais deve observar o Tema 905/STJ.

No presente caso, além da observância desses marcos, impõe-se considerar a superveniência da Emenda Constitucional n. 113/2021, segundo a qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de sua vigência deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros.

Diante do provimento parcial do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, ainda que limitado ao afastamento do dano estético e à adequação dos consectários legais, não há majoração de honorários recursais em seu desfavor. Quanto à DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA., embora rejeitada sua pretensão principal de afastamento da responsabilidade civil, a alteração da condenação em matéria comum aos litisconsortes recomenda a não majoração da verba honorária em grau recursal, preservada a condenação honorária fixada na origem sobre a base remanescente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA. quanto à pretensão de afastamento de sua responsabilidade civil e dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano estético e adequar os consectários legais.

A exclusão da condenação por dano estético aproveita também à corré Dínamo Construtora Ltda., por se tratar de matéria comum aos litisconsortes, relativa à inexistência de prova do dano autônomo.

Determina-se que a correção monetária dos danos materiais incida desde o efetivo desembolso; que a correção monetária da indenização por dano moral incida a partir do arbitramento; e que, em se tratando de Fazenda Pública, a partir da vigência da EC n. 113/2021, incida exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, vedada sua cumulação com outros índices.

Mantém-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária das rés, ao valor fixado por danos materiais e à indenização por dano moral. Os honorários advocatícios permanecem fixados em 10% sobre o valor da condenação remanescente, sem majoração recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026